Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702105-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 68588481, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 13:45:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador